Tribunal: TJSP
Processo: 2069864-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Municipal no 32.2010, de Campinas e Resolução RDC no 283/2005 da Anvisa, que não vedam expressamente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 anos - Análise individual do caso que indica a manutenção do Agravante na referida instituição, na qual recebe os cuidados de que necessita, como solução que melhor se compatibiliza com o princípio da dignidade da pessoa humana - Decisão agravada reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069864-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Autor, pessoa com 53 anos, com problemas de saúde, requer liminar autorizando sua permanência em instituição particular de longa permanência para idosos (ILPI) - Possibilidade - Lei Complementar Municipal no 32.2010, de Campinas e Resolução RDC no 283/2005 da Anvisa, que não vedam expressamente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Autor, pessoa com 53 anos, com problemas de saúde, requer liminar autorizando sua permanência em instituição particular de longa permanência para idosos (ILPI) - Possibilidade - Lei Complementar Municipal no 32.2010, de Campinas e Resolução RDC no 283/2005 da Anvisa, que não vedam expressamente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 anos - Análise individual do caso que indica a manutenção do Agravante na referida instituição, na qual recebe os cuidados de que necessita, como solução que melhor se compatibiliza com o princípio da dignidade da pessoa humana - Decisão agravada reformada.
Recurso provido.